Tribunal: STJ
Processo: 0007305-48.2020.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3201758 - ES(2026/0092100-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDERSON NEVES DE JESUS
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56527925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: af64edd5-cfae-410e-849c-e868d778a6ad

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: af64edd5-cfae-410e-849c-e868d778a6ad

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3201758 - ES(2026/0092100-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDERSON NEVES DE JESUS
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 865d66fc-4964-4412-b8d9-a03e4e3a5c64

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WANDERSON NEVES DE JESUS
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 250-251).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso. Defende que a regra da dialeticidade deve ser amenizada
Súmula 182/STJ
segundo os princípios da primazia de julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.
Requer subsidiariamente o conhecimento parcial do recurso. Reitera que as pretensões
relacionadas ao cálculo dosimétrico não implicam reexame fático-probatório.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou no julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na aplicação das Súmulas

e
282/STF, 356/STF, 284/STF
7/STJ.
No agravo do
do CPC, todavia, a parte agravante não combateu adequadamente a
art. 1.042
aplicação das Súmulas
e

282/STF
356/STF.
Essa omissão é importante porque a Corte Especial do STJ manteve o entendimento

da necessidade de impugnação específica de
os fundamentos da decisão agravada, sob
todos
pena de incidência da
. Eis a ementa do precedente:
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56528242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 865d66fc-4964-4412-b8d9-a03e4e3a5c64

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:39
Código de Controle do Documento: 865d66fc-4964-4412-b8d9-a03e4e3a5c64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0092100-0
AREsp 3.201.758 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00073054820208080030 73054820208080030
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDERSON NEVES DE JESUS
ADVOGADO
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
ADVOGADA
: ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDERSON NEVES DE JESUS
ADVOGADO
: ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR - ES011860
ADVOGADA
: ALINE GOMES BARBOSA - ES036617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550;584155047@
2026/0092100-0 - AREsp 3201758 Petição : 2026/0031342-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:59
Código de Controle do Documento: 3F6F876B-76C2-461C-9098-B5063645A779